Tribunal: TJSP
Processo: 2132936-18.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Jucimara Esther de Lima Bueno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Habeas Corpus. Suposta prática do crime de tráfico de drogas. Pretendida a revogação da prisão preventiva. Inadmissibilidade. Prisão preventiva justificada nos autos (artigos 312 e 313, ambos do CPP). Inviável a análise de provas, na estreita via do writ. Eventuais atributos pessoais favoráveis não autorizam, por si só, a concessão da ordem. Medidas cautelares alternativas à prisão, previstas no

Ementa:
Habeas Corpus. Suposta prática do crime de tráfico de drogas. Pretendida a revogação da prisão preventiva. Inadmissibilidade. Prisão preventiva justificada nos autos (artigos 312 e 313, ambos do CPP). Inviável a análise de provas, na estreita via do writ. Eventuais atributos pessoais favoráveis não autorizam, por si só, a concessão da ordem. Medidas cautelares alternativas à prisão, previstas no artigo 319, do CPP, não se mostram suficientes no caso em análise. Pretensão de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar. Impossibilidade. Situação excepcional que justifica a negativa. Custódia cautelar mantida. Inexistência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.